Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701889-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANNA VIEIRA SOARES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0741987-68.2021.8.07.0001, id 116188763). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo instrumento e do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25/03/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR